Tribunal: TJMT
Processo: 1012229-89.2021.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012229-89.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARCIANO NAVA - CPF: 206.137.171-04 (RECORRENTE), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o 1012229-89.2021.8.11.0055

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: MARCIANO NAVA

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
FATURA DEVIDAMENTE ADIMPLIDA
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA RESTRIÇÃO ANTERIOR – APLICABILIDADE SÚMULA 385 DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO CONTRAPOSTO – REJEITADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A preexistência de legítima negativação em nome do devedor afasta
a ocorrência de dano moral indenizável,
nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da recorrida, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
em virtude da indevida inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por fatura
(R$ 225,41 – 18/10/2021)
devidamente adimplida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita.

Dos danos morais.

Do quantum indenizatório.

Da procedência do pedido contraposto.

Da litigância de má-fé.

Prequestionamento.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1. Da ausência de conduta ilícita.

Rejeito tal tese jurídica, pois,
a conduta da parte recorrente em incluir o nome da parte recorrida, nos órgãos de proteção ao crédito, apesar da devida adimplência contratual, é indevida, uma vez que, agiu sem a devida cautela, devendo, portanto, responder pelos danos causados.

Ademais, não há provas suficientes nos autos que comprovam a
s articulações fático-jurídicas invocadas pela parte recorrida, na medida em que se fundamenta na
alegação da regular prestação de serviço,
sendo que, tal produção probatória lhe incumbiria, ante o disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar que, a responsabilidade do fornecedor de energia elétrica é objetiva, sendo irrelevante, portanto, a existência da culpa na aferição do dever de indenizar, salvo nas hipóteses do §3o, do art.12, do Código de Defesa do Consumidor,
o que não ocorreu nos autos
.

De consequência, por todas as razões expostas acima, tenho que a responsabilidade civil da parte recorrida deve ser confirmada, principalmente, em face de sua negligência
em interromper o fornecimento de energia elétrica, sem o devido aviso prévio.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. INADIMPLÊNCIA. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DO AVISO PRÉVIO
. VALOR INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.
Embora haja previsão legal para o corte de energia quando há inadimplência do consumidor, só é lícita quando precedida de aviso prévio.
O valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser arbitrado com equidade, moderação e eficácia pedagógica, atento à lesão, sob pena de incentivo ao enriquecimento indevido. (Ap 89224/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/09/2013, Publicado no DJE 01/10/2013).

Ademais,
a eventual desorganização administrativa da parte recorrida não pode ser debitada a cargo da parte recorrente,
devendo, portanto, ser confirmada a sua responsabilidade indenizatória.

2.

Dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

No caso em testilha, em consulta realizada por este magistrado via sistema
BOA VISTA SCPC - Protocolo: Carta No

HA0223039961
, observo que a parte recorrente possui anotação anterior
(PGE MT IPVA LICENCIAMENTO – R$ 189,49 – exibição em 18/11/2020 e exclusão em 04/03/2022)
à realizada pela parte recorrida,
sendo que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar de forma efetiva que a mesma é ilegítima
, fato esse que
afasta
a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, nos termos da
Súmula 385, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo I. Juiz sentenciante, todavia, entendo que a parte recorrida não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexiste legítima negativação em seu nome, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

3.
Do quantum indenizatório.

Neste ponto recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

4.
Do procedência do pedido contraposto
.

Com relação ao pedido contraposto arguido pela parte recorrente, entendo que não merece acolhida, em face do fracasso recursal no item 1.1.

5.
Da litigância de má-fé.

Consigno ainda que, que no tocante a condenação da parte recorrida por litigância de má-fé, rejeito tal tese recursal, pois, no caso em testilha, não se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

6.
Do pré-questionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Da Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
Julgar Improcedente o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida,
em virtude dos fatos registrados nos autos,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023